Tribunal: TJMT
Processo: 0002749-05.2017.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002749-05.2017.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CLAUDINEY LEMES MOREIRA - CPF: 301.161.121-15 (APELANTE), MYKE BRENDON BORGES - CPF: 036.914.091-56 (ADVOGADO), Superintendente Adjunto de Fiscalizacao Fazendaria do Estado de MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CLAUDINEY LEMES MOREIRA - CPF: 301.161.121-15 (APELADO), MYKE BRENDON BORGES - CPF: 036.914.091-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA COMO FORMA DE COAGIR A IMPETRANTE DE EFETUAR A COBRANÇA DO TRIBUTO -
PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRODUTO LASTREADO POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Diante das notas fiscais idôneas que acompanham a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos, sendo que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo, nos termos da Súmula 323 do STF.

2. Sentença ratificada e segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças /MT, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 0002749-05.2017.8.11.0004, impetrado por
CLAUDINEY

LEMES MOREIRA
em face do
CHEFE DO POSTO FISCAL

UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO DE BARRA DO GARÇAS/MT,

que concedeu a segurança para o fim de determinar que a autoridade coatora libere os veículos e documentos eventualmente apreendidos no termo de apreensão e depósito – TAD n. 1128903-6.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes, conforme certidão acostada no id. 64114001 – pág. 03.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dr. Naume Denise Nunes Rocha Mullher, opinou pela ratificação da sentença e concessão da segurança [id. 64114023 – pág. 01 à 07 e id. 64121482 – pág. 01 à 02].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças /MT, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 0002749-05.2017.8.11.0004, impetrado por
CLAUDINEY

LEMES MOREIRA
em face do
CHEFE DO POSTO FISCAL UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO DE BARRA DO GARÇAS/MT,

que concedeu a segurança para o fim de determinar que a autoridade coatora libere os veículos e documentos eventualmente apreendidos no termo de apreensão e depósito – TAD n. 1128903-6.

A priori
, registro que o remédio constitucional impetrado é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, dispõe:

Art. 1º.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Pois bem. No caso epigrafado, o objeto do presente
mandamus
é analisar se houve a violação do direito líquido e certo da impetrante em face do ato da autoridade coatora [Chefe do Posto Fiscal Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças/MT] que determinou a apreensão do veículo e mercadorias objetivando exigir o pagamento do tributo.

Ao conceder a segurança, o juízo
a quo
fundamentou a sua decisão nos seguintes termos:

“
Primeiramente, é importante mencionar que apreensão NÃO se deu por causa de apresentação de documento fiscal inidôneo ou ausência de apresentação, mas apenas porque o condutor não parou no Posto Fiscal (f1s.23). Logo, fica desde já prejudicada qualquer discussão nesse sentido.

6. Pois bem. Após a autuação e lançamento do tributo devido, deve o fisco promover a cobrança de seu crédito fiscal por outros meios legais, que não a apreensão da mercadoria, dado que ilegal e abusiva.

7. É pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que é irregular o procedimento da apreensão de bens transportados, advindo a imposição da condicional de que seja efetuado o pagamento do tributo e acessórios, para então haver a liberação.

(...)

12. Assim, deve ser confirmada a decisão liminar que determinou a liberação dos bens apreendidos (após a lavratura do auto de infração), pois, do contrário, configura-se um ato ilegal de coação.

(...)

13. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANCA e CONFIRMO
a liminar já deferida (f1s. 29/30) para o fim de determinar que a autoridade coatora libere os veículos e documentos eventualmente

apreendidos no termo de apreensão e depósito – TAD n. 1128903-6, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art.487, I, CPC/2015.”

Reexaminando os fatos e os documentos que instruíram a demanda, constata-se que o Termo de Apreensão e Depósito nº 1128903-06 [id. 64115066 - pág. 4 à 05; id. 64115091 – pág 01 à 02], manteve a constrição dos bens da impetrante como forma de coagir a mesma a efetuar pagamento de tributo exigível, o que é repreendido.

Desta forma, ainda que apure eventual legalidade da autuação [TAD - 1128903-6], a apreensão de mercadorias pode ocorrer somente até que se conclua o procedimento de apuração da irregularidade fiscal, em razão da presença das notas fiscais a acobertar a mercadoria transportada.

A permanência de sua apreensão se torna ato ilegal e arbitrário, conforme preconiza a Súmula 323/STF:
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

A propósito, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRODUTO LASTREADO POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da notas fiscais idôneas que acompanhavam a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos.

2. Recurso desprovido
.” (N.U 0000049-50.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A apreensão de mercadoria, devidamente acompanhada de nota fiscal idônea, é admitida com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade. Assim, uma vez autuada a empresa, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem. Configura-se ato ilegal e abusivo vincular a apreensão de mercadorias ao pagamento de impostos, conforme a Súmula no 323 do STF.
” (N.U 0001998-72.2014.8.11.0020, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

Assim, considerando as razões formuladas pela impetrante verifica-se que o caso é de fato pela concessão do mandado de segurança, merecendo ser ratificada a sentença em reexame, que concedeu a segurança
para o fim de determinar que a autoridade coatora libere os veículos e documentos eventualmente apreendidos no termo de apreensão e depósito – TAD n. 1128903-6.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
em remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022